Tribunal: TJES
Processo: 0001734-07.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001734-07.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MARIA RODRIGUES LARA NUNES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inexistência do vício de omissão apontado pela parte impõe o julgamento de não provimento dos embargos de declaração. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001734-07.2012.8.08.0021

EMBARGANTE: GRAZIELA RIBEIRO NUNES

EMBARGADA: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Graziela Ribeiro Nunes opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7324914, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÕES. SHOPPING CENTER. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DO CÁLCULO DA DÍVIDA. MULTA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embargos à execução de título extrajudicial. 2. Execução de contrato de aluguel de espaço comercial em “shopping center”. 3. Sentença na qual o juiz conclui pela redução do valor do aluguel e também pela redução da multa prevista no contrato. 3. Em “contratos celebrados entre lojistas e empreendedor de shopping center, ou seja, por duas entidades empresariais e com plena ciência das regras e costumes empregados no ramo do comércio, em especial das chamadas cláusulas excêntricas, o pacta sunt servanda possui extrema relevância e deve ser observado” (TJES, Apelação Cível n.º 0002075-78.2014.8.08.0048). 4. Caso concreto em que não é possível desconstituir o contrato (aluguel sobre percentual incidente sobre faturamento mensal, com valor mínimo), haja vista, inclusive, a ausência de questionamento acerca do valor do aluguel e impugnação adequada à memória de cálculo apresentada pelo locador. 5. Multa contratual, no caso concreto (50% do valor total do contrato atualizado), que se revela irrazoável e implica em vantagem exagerada para o locador, sendo possível sua redução com base no art. 413 do CC. Precedente. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Id 7063138).

Nas razões de seu recurso (id 7139700) a ora Embargante aduz que houve omissão no Acórdão recorrido, uma vez que não foi enfrentada por este egrégio Órgão Julgador circunstância relevante capaz, por si só, de alterar a conclusão do julgado.

Segundo a Embargante, a Ação de Execução que deu azo à presente demanda (Embargos à Execução) foi proposta em face da Ricardo Eletro Divinópolis Ltda (“Ricardo Eletro”), empresa esta conhecidamente em recuperação judicial, o que deveria impedir a tramitação do feito executivo.

Com a devida vênia da Embargante, não há vício a ser sanado no Acórdão recorrido, porquanto, sem maiores delongas, o deferimento da recuperação judicial da empresa não impede o prosseguimento das demandas executivas em face terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (caso da Embargante), por garantia cambial, real ou fidejussória.

Neste sentido, aliás, o teor da Súmula n.º 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (Súmula n. 581, Segunda Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 19/9/2016).

Assim, porque não há nenhum vício no julgado, minha conclusão é pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.